Tribunal: TJDFT
Processo: 0725095-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXTINÇÃO. ABANDONO. INTIMAÇÃO DA PARTE E DO ADVOGADO. REQUERIMENTO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA.
I – A extinção por abandono, art. 485, inc. III, do CPC, deve ser precedida da intimação da parte e do Advogado, para que este impulsione o processo, arts. 272 e 485, §1o, do CPC.
II – Intimado o réu e apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença, a extinção por abandono depende do seu requerimento, que não ocorreu, art. 485, §6o, do CPC e Súmula 240 do eg. STJ. Sentença anulada.
III – Apelação provida.